Tribunal: CARF
Processo: 10855.004884/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004884/2003-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.907 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte METSO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004884/2003-25
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004884/2003-25

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-001.050, de 21 de agosto de
2012, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que,
preliminarmente, negou provimento quanto à preliminar de decadência e, no mérito, negou
provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o fisco exercer a ação de exigência do imposto é o
consagrado no art. 173, inciso I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO.
No presente caso, os insumos desembaraçados sob a égide do regime de Drawback, em
decorrência do inadimplemento do compromisso de exportar, perderam o amparo do
regime concedido e tornaram-se mercadorias sujeitas as normas aplicáveis ao regime
comum de importação, vigentes à época do desembaraço aduaneiro, pois, teriam sido
exportados equipamentos diferentes daqueles previstos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 2a Câmara / la Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, preliminarmente, por maioria de votos, negado provimento quanto
preliminar de decadência, vencido o Relator, designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Mércia Helena Trajano D'Amorim. No mérito, por unanimidade de votos,
negado provimento ao recurso quanto ao afastamento da responsabilidade da sucessora;
afastada a denúncia espontânea e mantida a multa de mora; mantido também o
lançamento por descumprimento do regime de drawback, nos termos do voto do relator.

O acórdão de recurso voluntário foi ratificado pelo julgamento dos embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte, os quais foram rejeitados, nos termos do Acórdão no
3201-002.140, de 28 de abril de 2016, tendo recebido a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o acórdão contiver
contradição, omissão ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma. Não identificado tal
pressuposto, incabíveis os embargos, especialmente quando pretende dar aos embargos
efeitos infringentes. Embargos Rejeitados
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004884/2003-25

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte METSO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação aos seguintes pontos: (1) contagem do prazo decadencial; (2) cumprimento do ato
concessório; e (3) denúncia espontânea. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou
como paradigmas os acórdãos no CSRF/03-04.347 e 201-81.580 (1); 303-29.422 (2) e 302-
34.113 (3), respectivamente.
Nos termos do despacho s/no, de 03 de março de 2017, proferido pelo ilustre
Presidente da Terceira Seção do CARF, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do
Contribuinte tão somente com relação à matéria “contagem do prazo decadencial”. Interposto
agravo quanto ao tema “cumprimento do ato concessório”, o mesmo foi rejeitado, consoante
despacho de 23 de agosto de 2018, restando confirmado o prosseguimento parcial do recurso
especial.
Devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao
recurso especial do Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte METSO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.907 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004884/2003-25

2
Mérito
No mérito, a Contribuinte busca a reforma do acórdão recorrido no que tange ao
termo inicial da contagem do prazo decadencial, no regime de drawback, para lançamento do
crédito tributário:
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, pela Súmula no 156, no
sentido de que deve ser aplicado o prazo do art. 173, inciso I, do CTN, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 156

No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo
quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do
exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para
a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Acórdãos Precedentes:

9303-003.465, 9303-003.141, 3401-005.695, 3301-005.215 e 9303-006.291.
Portanto, deve ser mantido o acórdão proferido pelo Colegiado a quo.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital